Tribunal: TJSP
Processo: 2083040-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Policial Militar inativo. Perda do posto e da patente de major por indignidade e incompatibilidade com o oficialato. Cassação de aposentadoria. Pedido de antecipação de tutela para que sejam suspensos os efeitos da decisão. Alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade da pena de cassação. Probabilidade do direito alegado não caracterizada. Decisão agravada que indeferiu a

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA. Policial Militar inativo. Perda do posto e da patente de major por indignidade e incompatibilidade com o oficialato. Cassação de aposentadoria. Pedido de antecipação de tutela para que sejam suspensos os efeitos da decisão. Alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade da pena de cassação. Probabilidade do direito alegado não caracterizada. Decisão agravada que indeferiu a tutela pleiteada. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2083040-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HERBERT
SAAVEDRA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083040-45.2020.8.26.0000 -Voto no 338/20
2
VOTO No 338/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2083040-45.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 9a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: HERBERT SAAVEDRA
AGRAVADAS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA SPPREV
JUÍZA: PAULA FERNANDA DE SOUZA VASCONCELOS NAVARRO
TUTELA ANTECIPADA. Policial Militar inativo. Perda do posto
e da patente de major por indignidade e incompatibilidade com o
oficialato. Cassação de aposentadoria. Pedido de antecipação de
tutela para que sejam suspensos os efeitos da decisão. Alegações
de ilegalidade e inconstitucionalidade da pena de cassação.
Probabilidade do direito alegado não caracterizada. Decisão
agravada que indeferiu a tutela pleiteada. Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, nos autos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo agravante,
indeferiu pedido de antecipação de tutela por ele formulado para “imediata
suspensão dos efeitos da decisão proferida na Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade no 0900037-28.2017.9.26.0000 no que tange à
cassação dos proventos do aqui autor até o julgamento do mérito da presente ação,
determinando à segunda corré (SPPREV) o restabelecimento dos proventos do
requerente, bem como para que estes sejam mantidos até o pronunciamento final do
mérito da presente demanda” (fl. 18 dos autos de origem).
Alega o agravante que, nos autos de processo administrativo
que tramitou perante o Tribunal de Justiça Militar do Estado (processo n°
0900037-28.2017.9.26.0000), foi declarado indigno para o oficialato e teve sua
aposentadoria cassada. Sustenta que tal penalidade não tem previsão legal e que “os
proventos são fruto de suas contribuições previdenciárias e adimplemento das
demais condições para aposentadoria” e não podem ser suprimidos. Pede o
provimento do recurso para que a tutela antecipada seja concedida.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083040-45.2020.8.26.0000 -Voto no 338/20
3
Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A
Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 2a ed., pág. 143/145), a
antecipação da tutela no âmbito do CPC/73, entre outros requisitos, devia estar
fundada em um juízo de probabilidade do direito alegado. Pondera o autor, também,
quanto às duas situações previstas nos incisos do art. 273, I, do Código de Processo
Civil, o seguinte: “A Primeira delas sugere o requisito do periculum in mora,
ordinariamente posto em relação à tutela cautelar. Reside no 'fundado receito de
dano irreparável ou de difícil reparação' (art. 273, inc. I). As realidades angustiosas
que o processo revela impõem que esse dano assim temido não se limite aos casos
em que o direito possa perder a possibilidade de realizar-se pois os riscos dessa
ordem são satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. É preciso levar
em conta as necessidades do litigante, privado de bem a que provavelmente tem
direito e sendo impedido de obtê-lo desde logo. A necessidade de servir-se do
processo para obter a satisfação de um direito não deve reverter a dano de quem não
pode ter o seu direito satisfeito senão mediante o processo (Chiovenda). No juízo
equilibrado a ser feito para evitar a transferência para o réu dos problemas do autor,
o juiz levará em conta o modo como a medida poderá atingir a esfera de direitos
daquele, porque não lhe é lícito despir um santo para vestir outro. O grau de
probabilidade de existência do direito do autor há de influir nesse juízo
certamente.”(pág. 145). Tal ensinamento, embora diga respeito ao art. 273 do
CPC/73, aplica-se perfeitamente ao art. 300 do CPC/15, que exige, para a concessão
da tutela de urgência, a “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
No caso em exame, os elementos dos autos não possibilitam,
por ora, a formação de um juízo de probabilidade favorável ao agravante. A pena de
cassação da aposentadoria não ostenta manifesta ilegalidade, pois foi imposta pelo
Tribunal de Justiça Militar nos autos do processo n. 0900037-28.2017.9.26.0000,
em que, após regular instrução, o agravante foi julgado indigno para o oficialato e
com ele incompatível, em razão da prática de “condutas que constituem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083040-45.2020.8.26.0000 -Voto no 338/20
4
transgressões disciplinares de natureza grave, as quais, além de desonrosas, são
atentatórias às instituições, ao Estado e aos direitos humanos fundamentais” (fls.
26/41). Note-se que o agravante nem sequer impugna os fatos que lhe foram
imputados naquele processo e se limita a argumentar com a ilegalidade e
inconstitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria. Os elementos dos autos
não conferem verossimilhança ao alegado, mesmo porque, como já decidido pelo
Órgão Especial deste Tribunal, em acórdão de que fui relator, “o caráter
contributivo do regime de previdência dos servidores públicos não obsta a cassação
de aposentadoria. As contribuições são tributos (cf. voto vencido do des. Eros
Piceli, mandado de segurança 2091987-98.2014.8.26.0000, Órgão Especial, j.
28.01.2015) e não têm correspondência imediata em benefícios. (...) Aquele que
comete falta grave não faz jus à aposentadoria do serviço público, pois deixa de
atender a um dos critérios necessários, ao lado do tempo de serviço e da idade
mínima, qual seja, a condição de servidor público” (Mandado de Segurança Cível
2061427-42.2015.8.26.0000, j. 17/02/2016).
No mesmo sentido, aliás, é a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal sobre o tema:
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI
8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO
DE
APOSENTADORIA
OU
DISPONIBILIDADE.
EMENDAS
CONSTITUCIONAIS
3/1993,
20/1998
E
41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM
O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO
REGIME
PRÓPRIO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
SERVIDORES.
PODER
DISCIPLINAR
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993,
20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o
princípio da solidariedade para o financiamento do regime
próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática
que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2083040-45.2020.8.26.0000 -Voto no 338/20
5
público, os servidores ativos, os servidores inativos e os
pensionistas. 2. A contribuição previdenciária paga pelo
servidor público não é um direito representativo de uma
relação sinalagmática entre a contribuição e eventual
benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da
penalidade
de
cassação
de
aposentadoria
ou
disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e
solidário do regime próprio de previdência dos servidores
públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi
prevista no texto constitucional como uma sanção que
integra o poder disciplinar da Administração. É medida
extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária
aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam
a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de
aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado,
a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se
mostra como única sanção à disposição da Administração,
resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e
inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em
prejuízo do princípio isonômico e da moralidade
administrativa, e representaria indevida restrição ao
poder disciplinar da Administração em relação a
servidores aposentados que cometeram faltas graves
enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6.
Arguição conhecida e julgada improcedente.
(ADPF 418, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC
30-04-2020) grifei
Tudo isso evidencia a impossibilidade da formação de um
juízo provisório favorável ao agravante. Os elementos dos autos não conferem
verossimilhança ao alegado. O indeferimento do pedido de antecipação de tutela era
mesmo de rigor.
Pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR